Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Processo : 0723041-46.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência, à míngua de convencimento quanto à probabilidade de direito dos autores, aqui agravantes, em especial, diante do que dispõe o art. 4o da Resolução Normativa ANS n. 566/2022 e art. 12, inc. VI, da Lei n. 9.656/98. (id. 192803057, no Processo de n. 0706132-05.2024.8.07.0007). A parte agravante alega a existência de obrigação de cobertura de tratamento multidisciplinar pela operadora, de forma urgente, ininterrupta, continuada e sem limitação de sessão. Relata que os beneficiários buscaram na rede credenciada atendimento multidisciplinar especializado, porém, não lograram êxito. Diz que os segurados contataram a agravada, a qual se limitou a indicar quatro estabelecimentos sem esclarecer se tais clínicas detêm especialização de terapêutica para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e manejo do método ABA. Diante da ausência de prestadores, informa que o segurado diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista vem custeando às suas próprias expensas terapia em clínica não credenciada. Acrescenta que, a posteriori, o referido paciente recebeu indicação de tratamento cirúrgico de adenoidectomia, amigdalectomia e cauterização de cornetos, bem como acompanhamento fisioterapêutico respiratório pré e pós cirúrgico, o que também não foi atendido pela agravada. Argumenta que o outro agravante, irmão do infante diagnosticado com autismo, também teve indicação de acompanhamento de psicoterapia conjunto entre os dois beneficiários, cuja cobertura também não foi garantida pela agravante. Frisa que o tratamento pleiteado está devidamente incluído no rol de procedimentos da ANS, com cobertura garantida no plano de saúde, conforme inclusive o Lei 12.764/2012, Lei 9.656/98, Código de Ética Médica, ECA, e Resoluções Normativas n. 566/2022 e 259/2021, ambas da ANS. Conclui que “no caso dos Agravantes não há como recuperar o tempo de desenvolvimento neural, face às podas neuronais que ocorrem diariamente, e o agravamento e perda funcional do sistema respiratório e físico. Cada dia conta e muito, razão da URGÊNCIA no pedido”, cuja negativa causará prejuízos insanáveis. Pede a concessão da tutela provisória para determinar que a agravada garanta a continuidade dos procedimentos, em clínica não credenciada, ao agravado portador do TEA, bem como o início de tratamento multidisciplinar ao outro agravante, na mesma instituição. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Consoante relatório médico, um dos infantes agravantes, atualmente com 3 anos de idade e beneficiário do plano de saúde da agravada, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), Grau 1, sem comprometimento intelectual (CID-10: F84.0). Diante do quadro clínico, a neuropediatra prescreveu ao paciente acompanhamento com equipe multidisciplinar especialistas em ABA ou DENVER (id. 190408590, no processo de origem). O outro agravante, atualmente com 4 anos de idade e segurado do plano de saúde da agravada, foi diagnosticado com Transtornos globais não especificados do desenvolvimento (CID-10: F84.9). Nesse contexto clínico e familiar, a médica assistente também lhe prescreveu terapêutica multidisciplinar (id. 190410554, no processo de origem). Ocorre que, conforme laudo médico, o profissional assistente não atestou sobressair risco iminente de vida ou ameaça grave e irreparável à integridade física dos pacientes, tampouco a natureza dos procedimentos parece se amoldar ao tipo legal previsto no art. 35-C da Lei n. 9.565/98. Logo, a parte agravante não evidenciou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal, após o que, se provido o recurso, será possível a cobertura do tratamento em questão. Nada obstante, diante do teor da decisão agravada (id. 192803057, no processo de origem), remanesce controvérsia sobre a recursa por parte da administradora do plano de saúde ao custeio do tratamento dos autores-agravantes. Daí não é evidente o preenchimento do requisito da probabilidade de direito a atrair a concessão inaudita altera pars. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator